Tribunal: TJDFT
Processo: 0035251-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL 3.172/03. REAJUSTE GERAL E CRIAÇÃO DE PARCELA INDIVIDUAL FIXA NO VALOR DE R$ 59,87. VANTAGENS DISTINTAS. NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. Embargos da autora alegando prequestionamento da decisão no acórdão que não proveu o recurso inominado, com a finalidade de enfrentamento de tese jurídica já analisada no acórdão recorrido. Insurge-se ainda contra a condenação em honorários, em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão.
3. Prequestionamento não serve para autorizar a realização de novo julgamento. Precedente. “ PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO.1. O art. 1.022, do NCPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos de uma decisão, não se constituindo meio processual idôneo para que a parte demonstre sua discordância com o julgado recorrido. 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do NCPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 4. Embargos de declaração não providos. (Acórdão n.1030461, 20160610160176APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”.
4. Inadmissão quando o objetivo for a rediscussão das teses jurídicas com exclusivo efeito infringente ao julgado.
5. Assiste razão à recorrente quanto ao erro na condenação em honorários, haja vista que é beneficiária da gratuidade de justiça e não houve a suspensão da exigibilidade da cobrança.
6. Embargos conhecidos e providos em parte para suspender a exigibilidade da cobrança das despesas processuais, respeitado o prazo prescricional previsto no art. 98, § 3o, do CPC.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.